Tribunal: TJMT
Processo: 1012533-25.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012533-25.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, RICARDO MAXIMO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em prol de Ricardo Máximo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de outubro de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso permitido (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001261-48.2021.8.11.0039, que originou a Ação Penal n. 1001335-05.2021.8.11.0039.
Relata a impetrante que o paciente está preso há mais de oito meses sem que a instrução tenha sido iniciada, acarretando constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que demora pode ser creditada exclusivamente ao Poder Judiciário, pelos seguintes motivos: “A uma porque o juízo ordenou a notificação em 22/11/2021, porém o paciente só veio a ser notificado em 20/01/2022, ou seja, aproximadamente 2 (dois) meses depois. A duas porque, empós a notificação ocorrida em 20/01/2022, o respectivo termo somente veio a ser juntado nos autos em, 03/02/2022, isto é, após 50 (cinquenta) dias. Insta salientar, no ponto, que a secretaria sequer enviou os autos a DPE/MT para apresentação da notificação, a qual foi protocolizada pelo Defensor antes que a secretaria enviasse os autos, mesmo porque não os enviou. A três porque, após a protocolização da defesa escrita em 30/03/2022, o juízo só veio a despachar nos autos em 03/05/2022, ou seja, após mais de 50 (cinquenta) dias. A quatro porque, por conta do equívoco do Magistrado, a denúncia não foi recebida, o que ensejou o retorno dos autos a conclusão e prolação de nova decisão em 14/06/2022.”
Com base nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, o relaxamento da prisão da paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, mormente porque não há nestes autos pronunciamento da autoridade judiciária acerca do propalado excesso de prazo, a fim de aferir com segurança se a aventada demora é de fato injustificada, isso sem contar que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, até por que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, as razões de eventual excesso de prazo, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do Capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III - a intimação da Defensoria Pública, via sistema, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator